Tribunal: STF
Processo: ARE 1436374
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. RETIFICAÇÃO. ACOLHIMENTO, EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APRESENTAÇÃO DE PROJETO COM CRONOGRAMA FÍSICO APROVADO. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO ADEQUADO DE EFLUENTES. ESGOTO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ (TEMA RG Nº 698). VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 99). 



    2. O embargante argumenta que “a respeitável decisão monocrática proferida por Vossa Excelência, no entanto, abordou questão outra, tendo relatado um confronto constitucional inteiramente distinto, ao que parece relacionado a circunstâncias fáticas diferentes e debatidas no Estado do Rio Grande do Norte, outra unidade da Federação” (e-doc. 102, p. 2).



    3. Pede que “sejam conhecidos e providos os embargos de declaração assim opostos, contidamente, e, em completamento apropriado, com alteração de conteúdo, venha a ser provido o agravo em recurso extraordinário, à luz do estabelecido no Tema 698, finalisticamente para o provimento também àquele e reforma ao venerando acórdão proferido em Segundo Grau de Jurisdição” (e-doc. 102, p. 5).



    4. Em contrarrazões, o embargado pede “a correção do erro material constante no relatório do r. decisum embargado. No mais, demonstrada a ausência de vício que enseje a integração do Acórdão recorrido, requer o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro o desprovimento dos embargos de declaração” (e-doc. 106, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Assiste razão ao embargante quanto ao vício indicado no relatório da decisão embargada.



    6. De fato, na decisão pela qual neguei provimento ao agravo no recurso extraordinário, o relatório merece ser retificado, pois não se coaduna com o teor da petição do recurso extraordinário interposto pelo embargante.



    7. Passo à correção da decisão embargada, no tocante ao relatório.



    8. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 1º; 2º; 18; 37, § 6º, 167, incs. I e II, e 225 da Constituição da República. 



    8.1. Argumenta que “a decisão [acórdão recorrido] impõe ao MRJ uma responsabilidade que seria decorrente de obrigação do ERJ (CEDAE), em violação direta e frontal a Carta Magna. Assim sendo, o decisum, ora impugnado, acaba que, ao fim e ao cabo, coloca o Município do Rio de Janeiro como uma espécie de fiador do Estado do Rio de Janeiro, em manifesta violação constitucional” (e-doc. 30, p. 8).



    8.2. Sustenta que, “na decisão judicial, referência alguma a preceito legal ou constitucional que obrigue o Município a adotar as medidas pleiteadas pelo Ministério Público. Nesse contexto, não está autorizado o Poder Judiciário a impor ao réu a adoção de uma determinada providência, quando há efetiva responsabilidade e atuação estatal de outro Ente da Federação” (e-doc. 30, p. 9).



    8.3. Afirma que “a construção da estação de tratamento de esgoto individualizada, conforme determinado na sentença, seria apenas um desperdício de recursos públicos, pois de quase nenhuma relevância seria a construção da estação de tratamento de esgotamento sanitário da maternidade quando todos os imóveis da região continuariam a lançar esgotos não tratados” (e-doc. 30, p. 11).



    8.4. Pondera que “o d. Colegiado confundiu responsabilidade objetiva com risco integral e, ao final, acabou imputando ao ente federativo a condição de segurador universal, numa leitura claramente equivocada das normas jurídicas que regem a matéria” (e-doc. 30, p. 13).



    8.5. Pede “seja conhecido e provido o extraordinário para reformar o acórdão recorrido, de modo a se julgarem improcedentes todos os pedidos formulados na inicial” (e-doc. 30, p. 16).



    9. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário considerada a incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 37).



    10. O agravante alega que “não visa discutir provas, pelo contrário, visa apenas definir a aplicação correta das regras dispostas nos artigos (1º; 2º; 18; 37, § 6º; 167, I e II e art. 225 da CRFB todos da DF/88, questão unicamente de direito, que foi devidamente prequestionada, por ter sido aduzida e debatida desde a contestação” (e-doc. 43, p. 3).



    11. A correção do erro material contido no relatório da decisão embargada não produz efeitos infringentes, pois a fundamentação e o dispositivo enfrentaram a matéria em debate, que se mantêm incólumes.



    12. Com efeito, apesar do erro material constante do relatório da decisão embargada, ora corrigido, verifica-se que a fundamentação e o dispositivo não apresentaram qualquer vício, assim, todas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia receberam o devido enfrentamento, conforme prescrição do art. 489, inc. IV, do CPC, e na esteira da jurisprudência desta Corte (ADPF nº 646-AgR-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022, p. 05/08/2022; e ADI nº 6.621-ED/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 10/03/2022).



    13. Ademais, os embargos de declaração objetivam sanar o pronunciamento judicial eivado dos vícios previstos no CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). O princípio da dialeticidade orienta o recorrente a fundamentar sua pretensão recursal com a justificativa apta a produzir o esclarecimento, integração, reforma ou anulação do comando judicial impugnado. E no caso dos aclaratórios, o embargante somente poderá arguir a existência daqueles vícios que legitimam sua oposição.



    14. Em verdade, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já apreciadas, no caso pela fundamentação e dispositivo, não obstante sua vocação democrática, notadamente, ante a finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.



    15. Neste caso, bem se infere que remanesce incólume a fundamentação e o dispositivo da decisão embargada, nos termos em que lançada sua fundamentação, pelo que reitero que “a inércia da Municipalidade em adotar providências para implementação da rede de tratamento de esgoto do Hospital Maternidade Alexander Fleming se reveste de considerável gravidade, eis que o lançamento de resíduos na forma como está sendo feito provoca dano ambiental e, por consequência, risco à saúde da população” (e-doc. 26, p. 21), justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório e de processo de conhecimento dos autos, haja vista no caso em exame tratar-se de cumprimento de sentença, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    16. Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração para sanar erro material constante do relatório da decisão embargada, sem efeitos infringentes. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 18 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator